Tribunal: STF
Processo: MS 24832
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-18
Data de publicação: 2004-03-18

Ementa:
EMENTA: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. Depoimento. Indiciado.
Sessão pública. Transmissão e gravação. Admissibilidade.
Inexistência aparente de dano à honra e à imagem. Liminar concedida.
 Referendo negado. Votos vencidos. Não aparentam caracterizar abuso
de exposição da imagem pessoal na mídia, a transmissão e a gravação
de sessão em que se toma depoimento de indiciado, em Comissão
Parlamentar de Inquérito.